Tribunal: TJSP
Processo: 1020961-65.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020961-65.2016.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
R004 SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SABIÁ
RESIDENCIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e AUGUSTO
VELLOSO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÀRIOS
LTDA,
são
embargados
ANDERSON NEVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROBERTA SOBRAL DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020961-65.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 3.216
2
Embargos de Declaração Cível no 1020961-65.2016.8.26.0007/50000
Embargtes: R004 São Mateus Empreendimentos e Participações Ltda, Sabiá
Residencial e Empreendimentos Imobiliários S/A e Augusto Velloso
Empreendimentos Imobiliàrios Ltda
Embargdos: Anderson Neves da Silva e Roberta Sobral da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz: Carlos Alexandre Böttcher

Voto no 3.216
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento.
Contradição que não se caracteriza pela discordância da parte
quanto ao teor da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão
de fls. 397/400, que deu provimento ao recurso interposto.
Sustentam as embargantes que o Acórdão apresenta
contradição, pois o recibo está assinado por consultor e não há prova de que o valor
reverteu em favor das rés, não havendo indicação de que se trataria de entrada na aquisição
do imóvel. O valor da parcela inicial não correspondia ao montante indicado pelos autores,
que não comprovaram referido dispêndio, não se desincumbindo do ônus da prova que lhes
cabia.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer indicação de
vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar argumentos que fundamentam
sua discordância quanto à fundamentação e conclusão do v. Acórdão.
Como já se decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte. Embargos rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020961-65.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 3.216
3
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do acórdão, o
que não se verifica no caso sub judice.
O acórdão fez análise da prova e pelas razões expostas
entendeu comprovado o pagamento, tendo o recurso exclusivo caráter infringente.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator